Tribunal: TJES
Processo: 0000060-18.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-18.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MACIEL MODESTO DOS SANTOS e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

04
(QUATRO) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINA
L
. ART.

1
57
,
§
2
º
, INCISO
S
I
I
,
V E VII,
DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EMENDATIO LIBELI
. ART. 383, CPP. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIM
A. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ÚNICA. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 70, CP.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
MANUTENÇÃO.
E
XASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. PADRÃO JURISPRUDENCIAL. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). PENAS REDUZIDAS DE DOIS APELANTES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
. ARBITRAMENTO.
RECURSO
S

CONHECIDO
S, SENDO DOIS
DES
PROVIDO
S E DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, sendo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, quando o juiz, após analisar os fatos e as provas, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica (
emendatio libelli
), conforme autorizado pelo disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal.
2
.
Restou suficientemente demonstrado na inicial acusatória que a elementar do tipo penal encartado no artigo 157, do Código Penal, relativa à violência ou grave ameaça empregada no crime de roubo, foi exercida em face de 02 (duas) pessoas distintas. Sob o aspecto patrimonial, deve ser afastada qualquer tentativa da defesa de sustentar que os réus não sabiam que os bens roubados também pertenciam a menor, uma vez que as condições do local da moradia, a profissão e a figura do pai, indicam que ele não possuiria dois aparelhos de celular na residência.
3
.
Nesse passo, é inegável que a condenação foi lastreada na ação única dos réus, mas direcionada a duas vítimas distintas, atraindo a ocorrência do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal. Preliminar rejeitada.
4.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e visuais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de roubo, impossibilitando a absolvição do réu.
5.
Os delitos inegavelmente foram praticados em concurso de agentes, circunstância que, a um só tempo, atrai a incidência da qualificadora prevista no inciso II, do artigo 157, do Código Penal e afasta a possibilidade de reconhecimento da modalidade simples, prevista no
caput
do mesmo artigo. Além disso, houve também a caracterização da restrição de liberdade das vítimas (inciso V) e o emprego de arma branca (inciso VII), no cometimento dos crimes ora em análise.
6.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.”. (REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018).
7
.
No caso em comento, inexiste dúvida de que, embora alcançando bens jurídicos de duas vítimas distintas, o delito foi praticado através de uma única ação criminosa, o que caracteriza a prática do concurso formal de crimes, previstos no artigo 70, do Código Penal, que pressupõe que o agente, mediante apenas uma só ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes
8
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.
9
.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).
10
.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
11
.
Recursos conhecidos, sendo 02 (dois) desprovidos e 02 (dois) parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento aos recursos de Ednelson Pecla Libaino e de José Gustavo Negris Meireles, e dar parcial provimento aos recursos interpostos por Eliano dos Santos Oliveira e Maciel Modesto dos Santos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Conforme relatado, cuidam os autos de 04 (quatro) recursos de apelação criminal interpostos por
EDNELSON PECLA LIBAINO, JOS
É
GUSTAVO NEGRIS MEIRELES, ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
e
MACIEL MODESTO DOS SANTOS
, em face da respeitável sentença de fls. 361/382, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
os ora apelantes e Marcos Vinícius Libaino Queiroz, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, incisos II, V e VII, do Código Penal, duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, tendo como vítimas José Carlos Alves da Silva e Khelrolin Mayane Alves Lira.

Em suas razões recursais,
JOS
É
GUSTAVO NEGRIS MEIRELES
suscitou preliminar de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No ponto, sustenta que o
Parquet
de 1º grau “inova na acusação atribuindo ao apelante duplicidade de condutas – concurso formal de crimes de roubo - o que não foi feito na peça acusatória”, violando, assim, o disposto no artigo 384, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, diversamente do que aduz o recorrente, sabe-se que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, sendo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, quando o juiz, após analisar os fatos e as provas, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica (
emendatio libelli
), conforme autorizado pelo disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO CONCURSO MATERIAL NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR LAUDOS E OITIVA DE POLICIAL. CONSUNÇÃO INVIÁVEL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONDUTA SOCIAL CORRETAMENTE DESABONADA. NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. 1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório.
Ademais, é princípio comezinho do Direito Penal e Processual Penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação (EDCL no RESP n. 1.565.024/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/12/2019) 2. É desarrazoada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de citação do concurso material de crimes na inicial acusatória, pois expostos os fatos criminosos, cabe ao sentenciante decidir a correta tipificação penal e a ocorrência de concurso material ou formal de delitos.
(...). 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (TJDF; APR 07228.45-09.2020.8.07.0003; 190.0014; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 01/08/2024; Publ. PJe 13/08/2024).

(...). 3. Em caráter preliminar, nos termos do art. 41 do código de processo penal, a narrativa do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, é formalidade essencial da peça acusatória e constitui garantia do acusado, que somente poderá se defender de fatos que estejam adequadamente narrados e devidamente amparados nos elementos de investigação. Assim, tem-se que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, de modo que é lícito ao julgador, nos termos do art. 383 do código de processo penal, atribuir definição jurídica diversa, ainda que em decorrência disso tenha de aplicar pena mais grave. 4. Assim, a conduta do juízo de origem em reconhecer a ocorrência do crime de porte de arma de uso proibido (art. 16 da Lei nº 10.826/03) consistiu em dar nova definição jurídica a fato já descrito na denúncia, o que se adequa perfeitamente ao disposto no art. 383 do código de processo penal. (...). 13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE; ACr 0010536-56.2022.8.06.0099; Itaitinga; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juíza Andréa Mendes Bezerra Delfino; Julg. 13/08/2024; DJCE 20/08/2024; Pág. 261).

In casu,
a denúncia de fls. 02/03 narrou que:

“No dia 18 de janeiro de 2021, por volta de 19h00min, no Córrego São José, fazenda do Cerlon, Zona Rural, em Barra de São Francisco-ES, os denunciados JOSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES, MARCOS VINÍCIUS LIBAINO QUEIROZ, EDNELSON PECLA LIBAINO, ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA E MACIEL MODESTO DOS SANTOS, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e sob o emprego de armas brancas, subtraíram a quantia de R$ 7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais), 01 (um) celular marca SAMSUNG, 01 (um) celular marca LG e 01 (um)
tablet
marca DL, pertencentes às vítimas JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA e KHELROLIN MAYANE ALVES LIRA.

Retira-se do inquérito policial que os denunciados, após anuírem para a prática do crime, chegaram de carro até a propriedade onde residem as vítimas. Desses agentes, apenas ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA teria permanecido no veículo, tomando uma posição de ‘olheiro’, enquanto os demais denunciados, após cobrirem os rostos para esconderem suas respectivas identidades, começam a se dirigir até a residência das vítimas, portando armas brancas (facas), para realizarem o roubo. Ao chegar, anunciaram o intento delitivo, sendo que JOSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES e MACIEL MODESTO DOS SANTOS renderam José Carlos, tendo o primeiro denunciado pressionado contra as costelas deste a lâmina da foice que portava e ordenou que ele ficasse de costas. O denunciado MARCOS VINÍCIUS LIBAINO QUEIROZ, por seu turno, dirigiu-se até a vítima Khelrolin e a manteve sobe ameaça apontando uma faca.

Com as vítimas rendidas, perguntaram a José Carlos onde estava o dinheiro, ocasião em que ele informou que estava em sua carteira, de modo que subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais). Após, continuaram indagando sobre onde teria mais dinheiro, mediante insistência do acusado conhecido como “BUGUINHA”, alcunha de EDNELSON PECLA LIBAINO, momento em que a vítima informou haver mais dinheiro guardado em um armário, tendo sido encontrada a quantia pelos denunciados dentro de uma pequena bolsa, correspondente a R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), tendo subtraído, ainda, 02 (dois) celulares e um tablet.

Antes de deixarem o local, os denunciados trancaram José Carlos no banheiro da casa e disseram a Khelrolin para que somente abrisse a porta quando eles partissem. Após a evasão dos denunciados do local do crime, Khelrolin abriu a porta e José Carlos correu até a casa de sua patroa, Carla, e esta ligou para a polícia informando o ocorrido. Assim, a PM realizou um cerco pelas proximidades do local do crime, logrando êxito em localizar os denunciados, e após realizarem a abordagem e busca pessoal, encontraram no veículo os eletrônicos provenientes do roubo, bem como a presença de várias armas brancas”.

Ou seja, restou suficientemente demonstrado na inicial acusatória que a elementar do tipo penal encartado no artigo 157, do Código Penal, relativa à violência ou grave ameaça empregada no crime de roubo, foi exercida em face de 02 (duas) pessoas distintas, no momento em que
J
OSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES e MACIEL MODESTO DOS SANTOS renderam José Carlos
,
tendo o primeiro denunciado pressionado contra as costelas deste a lâmina da foice que portava
e ordenou que ele ficasse de costas.
O denunciado MARCOS VINÍCIUS LIBAINO QUEIROZ, por seu turno, dirigiu-se até a vítima Khelrolin e a manteve sobe ameaça apontando uma faca
, sendo tais questões exaustivamente debatidas e questionadas pelas defesas ao longo da instrução criminal
.

E não é só. Sob o aspecto patrimonial, como bem destacado pelo órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição, “deve ser afastada qualquer tentativa da douta Defesa de sustentar que os réus não sabiam que os bens roubados também pertenciam a menor, uma vez que as condições do local da moradia, a profissão e a figura do Sr. JOSÉ CARLOS, indicam que ele não possuiria dois aparelhos de celular na residência. Como se não bastasse, o
tablet
tinha uma capa rosa, revelando para os criminosos que pertencia a menor KHELROLIN”.

Ademais, conforme descrito na r. sentença, “na situação concreta dos autos, restou comprovado pelas declarações da vítima José Carlos Alves da Silva, que esta e sua filha Khelrolin Mayane Alves Lira, foram rendidas pelos denunciados mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, e permaneceram na referida situação por tempo considerável, ação esta realizada visando assegurar o produto do roubo, além de fugir do local do crime e da ação policial, sobretudo, porque após subtraírem o dinheiro e os demais objetos, os denunciados trancaram a vítima José Carlos Alves da Silva dentro do banheiro da residência, com intuito de facilitar a fuga do local, deixando do lado de fora apenas a crianças Khelrolin Mayane Alves Lira”.

Nesse passo, é inegável que a condenação foi lastreada na ação única dos réus, mas direcionada a duas vítimas distintas, atraindo a ocorrência do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal. Nesse sentido:

(...). 3.6. Adequado o reconhecimento do concurso formal, com fulcro no art. 70 do Código Penal, e o aumento da pena em 1/6 (um sexto), eis que praticado, mediante uma única ação, dois crimes de roubo com duplicidade de vítimas. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 00296.45-52.2010.8.07.0001; 189.6888; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 11/07/2024; Publ. PJe 14/08/2024).

Desse modo, e sem maiores digressões, rejeito a preliminar suscitada pela defesa de
JOSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES
, relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

MÉRITO

Conforme antecipado por ocasião da apreciação da preliminar suscitada, a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
No dia 18 de janeiro de 2021, por volta de 19h00min, no Córrego São José, fazenda do Cerlon, Zona Rural, em Barra de São Francisco-ES, os denunciados JOSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES, MARCOS VINÍCIUS LIBAINO QUEIROZ, EDNELSON PECLA LIBAINO, ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA E MACIEL MODESTO DOS SANTOS, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e sob o emprego de armas brancas, subtraíram a quantia de R$ 7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais), 01 (um) celular marca SAMSUNG, 01 (um) celular marca LG e 01 (um) tablet marca DL, pertencentes às vítimas JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA e KHELROLIN MAYANE ALVES LIRA.

Retira-se do inquérito policial que os denunciados, após anuírem para a prática do crime, chegaram de carro até a propriedade onde residem as vítimas. Desses agentes, apenas ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA teria permanecido no veículo, tomando uma posição de ‘olheiro’, enquanto os demais denunciados, após cobrirem os rostos para esconderem suas respectivas identidades, começam a se dirigir até a residência das vítimas, portando armas brancas (facas), para realizarem o roubo. Ao chegar, anunciaram o intento delitivo, sendo que JOSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES e MACIEL MODESTO DOS SANTOS renderam José Carlos, tendo o primeiro denunciado pressionado contra as costelas deste a lâmina da foice que portava e ordenou que ele ficasse de costas. O denunciado MARCOS VINÍCIUS LIBAINO QUEIROZ, por seu turno, dirigiu-se até a vítima Khelrolin e a manteve sobe ameaça apontando uma faca.

Com as vítimas rendidas, perguntaram a José Carlos onde estava o dinheiro, ocasião em que ele informou que estava em sua carteira, de modo que subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais). Após, continuaram indagando sobre onde teria mais dinheiro, mediante insistência do acusado conhecido como “BUGUINHA”, alcunha de EDNELSON PECLA LIBAINO, momento em que a vítima informou haver mais dinheiro guardado em um armário, tendo sido encontrada a quantia pelos denunciados dentro de uma pequena bolsa, correspondente a R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), tendo subtraído, ainda, 02 (dois) celulares e um tablet.

Antes de deixarem o local, os denunciados trancaram José Carlos no banheiro da casa e disseram a Khelrolin para que somente abrisse a porta quando eles partissem. Após a evasão dos denunciados do local do crime, Khelrolin abriu a porta e José Carlos correu até a casa de sua patroa, Carla, e esta ligou para a polícia informando o ocorrido. Assim, a PM realizou um cerco pelas proximidades do local do crime, logrando êxito em localizar os denunciados, e após realizarem a abordagem e busca pessoal, encontraram no veículo os eletrônicos provenientes do roubo, bem como a presença de várias armas brancas”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, os recorrentes foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, tendo como vítimas José Carlos Alves da Silva e Khelrolin Mayane Alves Lira.

Enquanto
EDNELSON PECLA LIBAINO
e
JOS
É
GUSTAVO NEGRIS MEIRELES
receberam idênticas penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa,
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
e
MACIEL MODESTO DOS SANTOS
, foram condenados também às idênticas penas de 08 (oito) anos, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Pois bem. Inicialmente, constato que as defesas de
EDNELSON PECLA LIBAINO
e de
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA,
pugnaram, de igual modo, pelas absolvições dos recorrentes. Contudo, ao mesmo tempo em que requerem a prevalência da tese absolutória, reafirmaram que ambos os apelantes confessaram a prática dos delitos.

De qualquer forma, e nada obstante as alegações defensivas, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 44118102 (fls. 12/19), do Auto de Apreensão de fls. 24/25, e do Auto de Restituição de fls. 30/31.

No que concerne à autoria, restou evidenciada através dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, ressaltando, neste ponto, que a r. sentença transcreveu integralmente toda a prova testemunhal produzida, o que deixo de reproduzir para não tornar prolixo o presente voto.

De toda sorte, destaco que a r. sentença condenatória consignou que:

“
Restou comprovado nos autos que, inicialmente, os denunciados EDNELSON PECLA LIBAINO, JOSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES e MARCOS VINÍCIUS LIBAINO QUEIROZ, ajustaram entre si, a prática do crime de roubo contra a vítima José Carlos Alves da Silva, porque tinham conhecimento que esta possuía quantia considerável em dinheiro em sua residência. No dia do crime, os réus MACIEL MODESTO DOS SANTOS e ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA chegaram no local determinado, na companhia do acusado JOSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES que também assentiram em participar do assalto. Se dirigiram até a residência da vítima, estando todos armados, e encapuzados, adentraram ao local, rederam as vítimas José Carlos Alves da Silva e Khelrolin Mayane Alves Lira, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas brancas (faca e facão), mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, subtraindo destas, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) tablet, além da quantia de R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e sessenta reais).

Apesar de, na fase judicial, todos os réus terem mudado suas versões, sustentando que o acusado Eliano dos Santos Oliveira não teve participação no crime, na esfera policial, o denunciado Ednelson Pecla Libaino relatou que Eliano dos Santos Oliveira tanto participou do crime, como recebeu aproximadamente R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) do dinheiro arrecadado da vítima. O acusado José Gustavo Negris Meireles relatou que Eliano dos Santos Oliveira no caminho, já dentro do carro, tomou ciência que cometeriam o roubo, tendo este ficado em silêncio, mas consentido em participar. Por sua vez, na esfera administrativa, o denunciado Marcos Vinícius Libaino Queiroz disse que Eliano dos Santos Oliveira, ao saber do crime, afirmou que não queria participar, mas que após o cometimento do delito, repartiram o produto do crime, inclusive com Eliano dos Santos Oliveira. Por último, na fase policial, o réu Maciel Modesto dos Santos declarou que Eliano dos Santos Oliveira ficou no carro aguardando o assalto, e que recebeu quantia em dinheiro produto do delito.

Portanto, parece pouco crível que o denunciado Eliano dos Santos Oliveira não teve participação no roubo. Muito pelo contrário, Eliano aderiu previamente a conduta criminosa dos demais acusados, ao aguardá-los dentro do veículo, objetivando auferir parte do valor que seria subtraído.

Diante das provas produzidas, tenho que os depoimentos da vítima José Carlos Alves da Silva e testemunhas acima reproduzidos são firmes, coerentes e harmônicos, aliado a confissão de todos os réus, exceto o denunciado Eliano dos Santos Oliveira – que sustentou não ter participado do crime – comprovam autoria extreme de dúvidas.”.

Ademais, como bem destacado no judicioso parecer ministerial, “o depoimento, em sede inquisitorial, da vítima JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, que foi contundente ao relatar os fatos, reconhecendo, inclusive, os acusados Ednelson e Marcos como as pessoas que o renderam com emprego de arma de branca (facas e facões), momento em que teria ido tomar um café na área externa da cozinha, oportunidade que 05 homens, todos encapuzados, utilizavam panos enrolados e amarrados na cabeça para encobrirem os rostos, adentraram em sua residência e anunciaram o assalto”.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Além disso, especificamente acerca do recorrente
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
, e a despeito de quando interrogado em juízo (mídia de fl. 337), ter afirmado que não tinha conhecimento que os demais acusados praticariam o crime naquele dia, e que tinha emprestado um dinheiro para José Gustavo e Maciel Modesto, mas não sabia para que o dinheiro seria utilizado, certo é quando foi “indagado sobre seu depoimento prestado na esfera policial em que afirma que soube da prática do roubo quando estavam na quadra de futebol e, em seguida, fizeram a divisão do dinheiro, disse não se recordar dos fatos”.

E não é só. Em sede policial,
JOSÉ GUSTAVO NEGRIS MEIRELES
, enteado de Eliano, afirmou que:

“(...) inicialmente ELIANO não sabia do intento criminoso; que todos os cinco (EDNELSON, MARCOS, MACIEL, ELIANO e o interrogando) entraram no veículo FIAT UNO, de cor vermelha, ano 1997, quando só então revelou a ELIANO que não iriam jogar bola, mas sim roubar o dinheiro que estava na casa de JOSÉ CARLOS; (...) que ELIANO nada falou, mas consentiu em participar; (...)”. (fls. 32/34).

De igual modo, o apelante
EDNELSON PECLA LIBAINO
, também em sede administrativa, atestou a participação de ELIANO, nos seguintes termos:

“(...) que a princípio só participariam os três, mas no horário e local combinado, MACIEL MODESTO DOS SANTOS e ELIANO chegaram juntamente com GUSTAVO; que ELIANO também participou e todos foram até a casa de JOSÉ CARLOS no veículo de JOSÉ GUSTAVO, um FIAT UNO, de cor vermelha; (...) que se evadiram até a quadra do Assentamento Três Corações, onde dividiram o dinheiro em partes iguais, aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); que ELIANO também recebeu a sua quota; (...)”. (fls. 43/45).

Dessa forma, não se sustenta a mera alegação defensiva de que o apelante, em momento algum, teve conhecimento que naquele dia, horário, os colegas praticariam o crime de roubo, eis que, restou devidamente comprovado o delito mediante o emprego de arma branca, razão pela qual, também sob este aspecto, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

No ponto, relevante acentuar que a própria defesa de
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
, em caráter subsidiário, almeja o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, “tendo em vista que descreve os fatos que ele sabia e se enquadrava”, tornando contraditório e de impossível deferimento, o pleito de absolvição do recorrente.

Prosseguindo, constato que a defesa de
MACIEL MODESTO DOS SANTOS
pleiteou a desclassificação da modalidade qualificada do crime de roubo para a forma simples. Ocorre que, os delitos inegavelmente foram praticados em concurso de agentes, circunstância que, a um só tempo, atrai a incidência da qualificadora prevista no inciso II, do artigo 157, do Código Penal, e afasta a possibilidade de reconhecimento da modalidade simples, prevista no
caput
do mesmo artigo.

Além disso, houve também a caracterização da restrição de liberdade das vítimas (inciso V) e o emprego de arma branca (inciso VII), no cometimento dos crimes ora em análise, motivo pelo qual, também sob este aspecto, incabível proceder com a desclassificação pretendida.

Na sequência,
EDNELSON PECLA LIBAINO
e

MACIEL MODESTO DOS SANTOS
pugnaram pelo reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do Código Penal, afastando, por consequência, o concurso formal de crimes (artigo 70, do CP).

Pois bem. Acerca da matéria, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é
imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem

objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução)
e
subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos)
, nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução” (REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018).

No caso em comento, inexiste dúvida de que, embora alcançando bens jurídicos de duas vítimas distintas, o delito foi praticado através de uma única ação criminosa, o que caracteriza a prática do concurso formal de crimes, previstos no artigo 70, do Código Penal, que pressupõe que o agente, mediante apenas uma só ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, razão pela qual, mais uma vez, nada há para ser alterado na r. sentença.

Passo a apreciar o pedido de redução das penas aplicadas aos recorrentes.

No ponto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da reprimenda, relevante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao julgador adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial. Confira-se:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Rel. Subst. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Formuladas tais considerações, observo que na primeira fase da dosimetria, a magistrada de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, de modo idêntico para todos os recorrentes e para os dois delitos, desvalorou apenas a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, a partir da utilização de uma das qualificadoras, qual seja, concurso de agentes (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP), fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a partir da majoração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal (04 a 10 anos de reclusão), patamar correto e adequado, não havendo margem para qualquer alteração.

No ponto, importante registrar que o “Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AGRG no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023)”. (STJ; AgRg-HC 904.549; Proc. 2024/0122750-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/06/2024).

Na segunda fase da dosimetria, especificamente em relação a
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
e
MACIEL MODESTO DOS SANTOS
, constatei a presença de um singelo desacerto na r. sentença, que merece ser retificado.

Refiro-me ao patamar de majoração utilizado no crime de roubo praticado em face da vítima Khelrolin Mayane Alves Lira, relativo à circunstância agravante consistente no fato do crime ter sido cometido contra criança (artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, Código Penal).

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal, “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, ante o reconhecimento da referida agravante (artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, Código Penal) em ambos os casos, tendo a pena-base sido estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, fixo as penas intermediárias de ambos os recorrentes em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No ponto, válido reforçar a impossibilidade do reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal, em favor de
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
, eis que o consentimento para que os demais corréus praticassem o crime, inclusive tendo-os acompanhado até a casa das vítimas, não pode ser encarado como sendo equivalente à confissão espontânea.

De toda sorte, mesmo de ofício, entendo por bem reconhecer em favor de
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
, a causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), na medida em que apesar de ter contribuído para a produção do resultado dos crimes, atuou como partícipe e de forma menos decisiva, permanecendo no veículo sem praticar quaisquer atos executórios.

Nesse sentido:

(...). 6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP destina-se apenas ao partícipe que teve participação de menor importância no crime, não aplicando-se ao coautor, que executa o núcleo da conduta típica e, por isso, sempre tem papel decisivo na prática delitiva. (TJMA; ACr 0804058-88.2022.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira; DJNMA 12/08/2024).

Quanto aos demais apelantes, Ednelson e José Gustavo, as penas intermediárias foram igualmente fixadas em 04 (quatro) anos – mínimo legal -, quanto ao crime praticado em face de José Carlos Alves da Silva, a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal) e da vedação insculpida pela Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça e, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, quanto ao crime praticado em face de Khelrolin Mayane Alves Lira, com base na compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, artigo 65, III, alínea ‘d’) e a agravante do fato do crime ter sido cometido contra criança (CP, artigo 61, II, ‘h’), razão pela qual nada há para ser alterado em relação a estes dois recorrentes.

Firme em tais premissas, mantenho as penas fixadas na r. sentença, em relação aos apelantes
EDNELSON PECLA LIBAINO
e
JOS
É
GUSTAVO NEGRIS MEIRELES.

Por fim,
utilizando os idênticos argumentos esposados na r. sentença
, passo a fixar a pena definitiva de
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
e de
MACIEL MODESTO DOS SANTOS:

1º) APELANTE
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA

Do crime de roubo praticado em face da vítima José Carlos Alves da Silva:

Mantenho a pena-base para o crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, praticado em face da vítima José Carlos Alves da Silva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Na 3ª fase da dosimetria, concorrem a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância), no patamar de 1/6 (um sexto) e as causas de aumento de pena dos incisos V e VII, do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço) utilizado na sentença, tendo em vista que as vítimas foram mantidas em poder dos réus, os quais restringiram a liberdade das ofendidas, com emprego de arma branca, razão pela qual fixo a pena em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Do crime de roubo praticado em face da vítima Khelrolin Mayane Alves Lira:

Mantenho a pena-base para o crime tipificado no artigo 157, do Código Penal praticado em face da vítima Khelrolin Mayane Alves Lira em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não há circunstância atenuante a ser sopesada. Diante da presença da circunstância agravante consistente no fato do crime ter sido cometido contra criança (CP, artigo 61, II, ‘h’), partindo do patamar de majoração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, concorrem a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância), no patamar de 1/6 (um sexto) e as causas de aumento de pena dos incisos V e VII, do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço) utilizado na sentença, tendo em vista que as vítimas foram mantidas em poder dos réus, os quais restringiram a liberdade das ofendidas, com emprego de arma branca, razão pela qual fixo a pena em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Aplicando a regra estatuída pelo artigo 70, do Código Penal, relativo ao concurso formal de crimes, aplico a pena mais grave, qual seja, 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena definitiva de
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto

e ao pagamento de 7
5
(se
t
enta
e cinco
) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

2º) APELANTE
MACIEL MODESTO DOS SANTOS

Do crime de roubo praticado em face da vítima José Carlos Alves da Silva:

Mantenho a pena-base para o crime tipificado no artigo 157, do Código Penal praticado em face da vítima José Carlos Alves da Silva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa. Havendo concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, CP) e a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, CP), promovo a compensação destas e mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Concorrendo, no entanto, as causas de aumento de pena dos incisos V e VII, do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço) utilizado na sentença, tendo em vista que as vítimas foram mantidas em poder dos réus, os quais restringiram a liberdade das ofendidas, com emprego de arma branca, razão pela qual fixo a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Do crime de roubo praticado em face da vítima Khelrolin Mayane Alves Lira:

Mantenho a pena-base para o crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, praticado em face da vítima Khelrolin Mayane Alves Lira em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, CP) e duas circunstâncias agravantes consistentes na reincidência (artigo 61, inciso I, CP) e no fato do crime ter sido cometido contra criança (CP, artigo 61, II, ‘h’), promovo a compensação parcial entre as primeiras, e partindo do patamar de majoração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, inexistindo causas de diminuição de pena a serem consideradas mas presentes as majorantes dos incisos V e VII, do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço) utilizado na sentença, tendo em vista que as vítimas foram mantidas em poder dos réus, os quais restringiram a liberdade das ofendidas, com emprego de arma branca, razão pela qual fixo a pena em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Aplicando a regra estatuída pelo artigo 70, do Código Penal, relativo ao concurso formal de crimes, aplico a pena mais grave, qual seja, 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena definitiva de
MACIEL MODESTO DOS SANTOS
em 0
8
(
oito
) anos, 0
7
(
sete
) meses e
13
(
treze
) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado

e ao pagamento de
93
(
noventa e três
) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos 04 (quatro) recursos,
NEG
O

PROVIMENTO
aos interpostos por
EDNELSON PECLA LIBAINO
e por
JOS
É
GUSTAVO NEGRIS MEIRELES
, e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
àqueles interpostos por
ELIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
e por
MACIEL MODESTO DOS SANTOS
, tão somente para reduzir as penas a eles fixadas, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, passo a analisar os pleitos relativos ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos, que representaram os apelantes.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que os defensores dativos, Dr. Maylton Amancio Quedevez – OAB/ES nº 24.2302 e Dr. Higo Fernandes Ramos – OAB/ES nº 30.525, bem exerceram o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhes os honorários advocatícios, respectivamente, no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) e de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), esse último por ter representado 02 (dois) apelantes, concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)